Tribunal: TJBA
Processo: 0025671-18.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025671-18.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ENECLIDES DE SANTANA VALLE e outros (6)

Advogado(s)
:
MARTHA MUTTI DA CRUZ, PAULO EDUARDO PRADO, JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, MARTHA MUTTI DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PROVA DOS RESGATES EM FAVOR DOS AUTORES. VALORES QUE DEVIAM SER ABATIDOS DA RESTITUIÇÃO CONFORME DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À INOCORRÊNCIA DOS RESGATES NA FASE DE CONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE ASTREINTES POR OBRIGAÇÃO DE PAGAR, SUBSTITUÍDAS EM JULGAMENTO DE AGRAVO POR APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
APELAÇÃO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO
LEVANTAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA EM GRANDE VALOR QUE AFASTOU A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.
APELAÇÃO DO RÉU A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0025671-18.2010.8.05.0080, da
5ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana
, em que são apelantes os autores
ENECLIDES DE SANTANA VALLE, ANTONIO SERGIO SANTANA VALLE, MARCELO DE SANTANA VALLE, TELMA MARIA SANTANA VALLE e MARGARETH DE SANTANA VALLE
e os réus
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e BANCO BRADESCO SA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS AUTORES E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator